Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-83.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007010-83.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO - CPF: 802.033.101-87 (APELADO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), SANTANDER BANCO EMISIONES, S.A. - CNPJ: 20.770.371/0001-60 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0052-92 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR – PROCURAÇÃO DESATUALIZADA – AFASTADA – MÉRITO – PORTABILIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR E O NÚMERO DE PARCELAS EFETIVAMENTE CONTRATADAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
– DANO MORAL CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A lei processual, que requer a juntada da procuração como um dos documentos indispensáveis à propositura da ação, não exige, contudo, que haja coincidência ou proximidade entre a data da procuração e o momento da propositura da demanda.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1007010-83.2023.8.11.0004

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO:

PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra r. sentença proferida pela MM Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,

Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,
lançada autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“(i) DETERMINAR ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. que reajuste os termos e os valores das parcelas lançadas na folha de pagamento, assim como os dados da averbação de consignado nº A20200522000013670659, referente ao contrato nº 867070642 para que cumpra com a oferta de 73 (setenta e três parcelas), no valor de R$ 1.191,77 (mil cento e noventa e um reais e setenta e sete centavos), com previsão de CET de 0,89% ao mês e 11,24% ao ano;

(ii) CONDENAR o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a presente data.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Em suas razões recursais, o banco apelante aponta inicialmente que a procuração acostada está desatualizada, razão pela qual requer a extinção do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a contratação procedeu de forma correta e válida, haja vista que o autor enviou
selfie
para confirmar a contratação, bem como recebeu a cédula de crédito bancário assim que deu o aceite na operação, comprovando que realizou a “compra de sua dívida”, de modo que não há falar na responsabilidade prevista no artigo 186 do CC (Id 244018193).

Contrarrazões ofertadas no Id 244018198, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 244018195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
PAULO ROBERTO PEREIRA MACEDO
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, onde narra na exordial que é servidor público estadual e que no dia 14/05/2020 firmou com a ré pedido de portabilidade de um contrato de financiamento realizado com o Banco do Brasil S/A.

Informa o autor que recebeu uma proposta para portabilidade de empréstimo consignado via SMS e uma cédula de crédito bancário tipo de operação portabilidade com as condições do crédito.

Noticia que ao consultar seu holerite, constatou-se que na verdade foi realizada operação de refinanciamento pelo banco requerido.

Assevera que não realizou contrato de empréstimo, mas tão somente pretendida a portabilidade da dívida contraída com o Banco do Brasil S/A, motivo pelo qual propôs a presente demanda, alegando que houve falha na prestação dos serviços, uma vez que a ré não cumpriu com a operação de portabilidade oferecida.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“(i) DETERMINAR ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. que reajuste os termos e os valores das parcelas lançadas na folha de pagamento, assim como os dados da averbação de consignado nº A20200522000013670659, referente ao contrato nº 867070642 para que cumpra com a oferta de 73 (setenta e três parcelas), no valor de R$ 1.191,77 (mil cento e noventa e um reais e setenta e sete centavos), com previsão de CET de 0,89% ao mês e 11,24% ao ano; (ii) CONDENAR o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a presente data. CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Contra
o
decisum
insurge-se o banco apelante, pugnando pela sua reforma integral.

Pois bem.
De início, denota-se dos autos que a procuração foi assinada em 18/08/2021, enquanto a ação foi distribuída em 12/07/2023.

A lei processual, que requer a juntada da procuração como um dos documentos indispensáveis à propositura da ação, não exige, contudo, que haja coincidência ou proximidade entre a data da procuração e o momento da propositura da demanda.

No caso dos autos, inexiste qualquer indício de quebra de confiança entre a parte e seu procurador.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar aviada.

Quanto ao cerne, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, prestando o banco serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto dos artigos 2º, 3º e 14 do CDC e verbete 297 do STJ.

“Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A responsabilidade da instituição financeira, como prestadora de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima (art. 14,
caput
e § 3º daquele
Códex
), sendo do banco requerido o ônus da produção de provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual, segundo lição de Carlos Roberto Gonçalves,
“funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria objetiva: Ubi emolumentum, ibi ônus”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade).

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o autor recorrido, desde o mês de junho do ano de 2018, possuía com o BANCO DO BRASIL S/A contrato de empréstimo, denominado “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO”, sob o número da operação 897657451, no valor de R$66.592,60 (sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), que seriam pagos em 96 (noventa e seis) parcelas no valor mensal de R$1.546,04 (mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatro centavos) (Id 244017697).

Contudo, percebe-se que no dia 14/05/2020 o autor firmou contrato de portabilidade de empréstimo consignado com a instituição requerida apelante, que, por sua vez, estabelecia como contrato original àquele firmado com o BANCO DO BRASIL S/A (Id 244017698).

Ainda, ajustou-se entre as partes que o valor liberado foi de R$61.910,00 (sessenta e um mil, novecentos e dez reais), que seriam pagos em 73 (setenta e três) parcelas no valor mensal de R$1.191,77 (mil, cento e noventa e um reais e setenta e sete centavos).

Ao contrário disso, ao ser lançada averbação no sistema para o desconto em folha de pagamento, foi encontrada divergências no
número de parcelas
(96),
valor da parcela
(R$1.200,85) e o
total do contrato
(R$115.281,60).

Assim, tem-se que a prova dos autos demonstra a falha na prestação do serviço, que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Em casos análogos, assim já decidiu os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CELEBRADO VIA CONTATO TELEFÔNICO.
DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR CONTRATADO.
INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO DISPONIBILIZADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL DOS TERMOS ANUÍDOS PELO CONSUMIDOR. PROVAS QUE EVIDENCIAM A ANUÊNCIA DA APELANTE EM RELAÇÃO A QUANTIA MENOR DO QUE A EFETIVAMENTE CREDITADA EM SUA CONTA. DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO EMPRÉSTIMO POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA AVENÇA LIMITADA AO VALOR CONFESSADO PELA CONSUMIDORA SOBRE O QUAL DEVEM INCIDIR OS ENCARGOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS DOS PROVENTOS DA AUTORA DE FORMA SIMPLES ACRESCIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO APTO A GERAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de Anulação de contrato de empréstimo consignado tendo como fundamento a suposta divergência entre o valor efetivamente anuído pela consumidora e o que foi creditado em sua conta bancária à título de empréstimo. 2. A celebração do negócio foi feita via contato telefônico, mediante assinatura eletrônica e autenticação por foto, sem que documento algum lhe fosse entregue para leitura e anuência, de forma que, a despeito da cópia do contrato existente nos autos, o instrumento por si só não é prova de que a apelante quis e anuiu com o empréstimo na quantia a maior. 3. Reforçando a divergência reclamada, há nos autos prova de que, ciente do valor a maior creditado em sua conta bancária, a apelante buscou insistentemente cancelar o negócio, seja em contato com a funcionária que lhe atendeu por ocasião da contratação, seja pela gerência física de agência local, sem sucesso. 4. Ainda como comprovação da boa-fé da apelante, a mesma buscou em antecipação de tutela a devolução da quantia recebida, o que o fez mediante deposito judicial datado de 12/07/2022, após decisão favorável desta Corte, nos autos do Agravo de Instrumento nº 4003184-39.2022.8.04.0000. 5. Presume-se, pelos fatos constantes dos autos, que, de fato, a apelante quis contratar valor a menor, conforme confessou, e recebeu quantia a maior, tanto que buscou administrativamente o desfazimento da avença em razão da divergência dos termos que acreditou haver contratado. 6. Desta feita, em atenção ao princípio da vulnerabilidade do consumidor, e as provas constante dos autos, cumpre seja reformada a sentença no capítulo referente a validade do contrato, para o fim de limitar a sua licitude ao valor pretendido pela apelante, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), somente sobre os quais devem incidir os encargos contratuais. 7. Cumpre ainda, a devolução dos valores descontados dos proventos da autora, referente ao empréstimo impugnado, de forma simples e com incidência de juros e correção monetária. 8. No que diz respeito ao pedido de danos morais, não há nos autos comprovação do abalo a personalidade da apelante capaz de gerar a indenização pretendida, não se tratando o caso de dano in re ipsa, mormente quando o contrato em si foi da vontade da apelante, sendo a divergência pontual em relação ao valor objeto da negociação. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-AM - Apelação Cível: 0635436-14.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 01/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Restituição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Recurso do banco réu –
Portabilidade de contrato de empréstimo consignado – Valor da parcela superior ao informado pelo banco na simulação proposta –
Ausência de informação prévia e clara no sentido de que poderia haver alteração no valor da parcela – Improvável que alguém consinta com a portabilidade de um empréstimo se não for pra reduzir o valor da prestação – Cabível a readequação do contrato, para que sejam respeitadas as condições inicialmente ofertadas – Restituição em dobro dos valores cobrados em excesso – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Ratificação do julgado – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1033653-78.2021.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 14/03/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR ACORDADO E O DESCONTADO - CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. - A legitimidade passiva é condição da ação que é avaliada pelo exame em abstrato do elemento subjetivo da demanda. Considerada a relação jurídica estabelecida através de contrato, incabível a declaração de ilegitimidade passiva - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Hipótese em que a instituição financeira deve responder pelos danos ocasionados por correspondente bancário que alterou a proposta comercial apresentada ao consumidor - Para a repetição de indébito em dobro, além de prova do pagamento indevido, o Código de Defesa do Consumidor exige comprovada má-fé do credor. Hipótese em que ambos os requisitos foram preenchidos.”
(TJ-MG - AC: 10000221087794001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024